Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-92.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705558-92.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A ESPÓLIO DE: MARIA LIMA SOUZA APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A REPRESENTANTE LEGAL: VALDEMIR LIMA DE SOUZA DESPACHO Vistos. Considerando a atribuição de responsabilidades de parte a parte entre as apelantes/rés, com o objetivo de evitar futuras nulidades processuais, retornem os autos à Instância de origem, para que, na forma do artigo 1.010, § 1°, do Código de Processo Civil, sejam elas intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões à apelação interposta pela parte oposta. Cumpra-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator